Tribunal: TJES
Processo: 0000845-64.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-64.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000845-64.2022.8.08.0001

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SAMUEL DOS SANTOS PIRES

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SAMUEL DOS SANTOS PIRES

Advogado do(a) APELADO: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIALIDADE DO APELO DEFENSIVO. PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por SAMUEL DOS SANTOS PIRES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado, porte ilegal de munições e corrupção de menores. A defesa busca o direito de recorrer em liberdade, enquanto o órgão ministerial requer o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de revogação da prisão preventiva perdeu o objeto em razão de superveniente progressão de regime; (ii) estabelecer se a apreensão de petrechos de refino, instrumentos de precisão, artefatos bélicos e a cooptação de menor caracterizam dedicação à atividade criminosa a obstar o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade encontra-se prejudicada, visto que o apelante obteve a liberdade no curso da execução provisória após progressão de regime decorrente de detração.

A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico, porte de munição e corrupção de menores restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A posse de balança de precisão e insumos químicos como cafeína e ácido bórico indica estruturação logística voltada ao preparo e desdobramento de entorpecentes para comercialização.

A apreensão de colete balístico e diversas munições de calibres variados (.38, 9mm e .380) evidencia nível de profissionalismo e periculosidade incompatíveis com a figura do traficante eventual.

A utilização de adolescente de 13 anos para o transporte de munições reforça a inserção perene do agente na dinâmica do narcotráfico local.

O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 impõe o redimensionamento da carga penal imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido e recurso defensivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

O pedido de liberdade provisória para recorrer perde o objeto quando o réu alcança a liberdade por progressão de regime em execução provisória.

A apreensão de apetrechos destinados ao refino de drogas, balança de precisão, munições e colete balístico constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A dedicação a atividades criminosas é evidenciada pelo profissionalismo logístico e pela cooptação de menores para o auxílio na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 69, caput, e art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal; art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e julgar prejudicado o recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000845-64.2022.8.08.0001

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SAMUEL DOS SANTOS PIRES

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SAMUEL DOS SANTOS PIRES

Advogado do(a) APELADO: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
SAMUEL DOS SANTOS PIRES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14599717, pp. 138-149) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, por meio da qual o primeiro réu foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14599717, pp. 161-164), o Ministério Público postula o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sustentando a manifesta dedicação do apelado à atividade criminosa.

A Defesa apresentou suas razões recursais (ID 14599720), postulando a revogação da prisão preventiva para fins de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 14599719 e ID 14599723) manifestando-se pelo desprovimento do recurso contrário.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17867475, manifestou-se pelo conhecimento dos presentes recursos, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo da defesa e pelo provimento da insurgência do Ministério Público, sustentando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 17.10.22, o ora denunciado, SAMUEL DOS SANTOS PIRES, agindo de forma livre e consciente, praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c com art. 14 da Lei 10.826/03 cc art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA.

Aduz o presente Inquérito Policial que a guarnição estava realizando o patrulhamento no centro na cidade, quando avistou o acusado, juntamente com uma menina (menor de idade), momento que começaram a ter atitudes suspeitas e, com isso, a guarnição realizou a abordagem.

A menina foi identificada como sendo MARIA CLARA VERDIN PEIXOTO, de apenas 13 anos de idade e SAMUEL, ora denunciado, de 18 anos. Durante as buscas pessoais, foi encontrado na bolsa da menor MARIA CLARA 03 (três) munições, sendo cal.380, cal.38 e cal9 MM e um celular motorola preto. Ao ser indagada, MARIA CLARA informou que estava com a munição à pedido de Samuel, além de informar que na residência de SAMUEL havia armas e drogas escondidas.

Em diligências na residência e com a devida permissão da Sra. Solange (genitora de SAMUEL), a guarnição encontrou, em um quarto, dentro de uma bolsa preta, 06 (seis) munições de cal. 38, 01 (uma) munição cal .9MM, 15 (quinze) pinos de substância análoga a cocaína, 10 (dez) buchas de substâncias análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substância análoga a crack, 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína, além de uma balança de precisão, 02 potes de cafeína, 01 pote de ácido bórico e 01 colete balístico 3A.

Na Delegacia de Polícia, SAMUEL, ao ser interrogado, informou que todo o material encontrado é de sua propriedade (fls. 16).

Cabe ressaltar que, em relação a menor MARIA CLARA, foi instaurado o BOC n 010/2022, referente ao suposto ato infracional praticado pela mesma. . ”

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao recorrente exsurgem induvidosas do acervo probatório coligido aos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão, nos laudos toxicológicos definitivos e de eficiência de arma de fogo, bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A narrativa fática delineada na denúncia foi integralmente confirmada em juízo, restando evidenciado que o apelante Samuel dos Santos Pires, flagrado em via pública na companhia de uma adolescente de apenas 13 anos de idade, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, considerável diversidade de substâncias entorpecentes, consistentes em porções de cocaína, crack e maconha.

Ademais, a incursão policial, franqueada pela genitora do réu, culminou na apreensão de apetrechos intrinsecamente ligados à mercancia ilícita profissional, tais como uma balança de precisão, insumos químicos utilizados para o desdobramento e aumento do volume das drogas (cafeína e ácido bórico), além de um colete balístico e diversas munições de calibres .38, 9mm e .380, parte das quais era transportada pela referida menor a mando do acusado.

A confissão extrajudicial do réu, aliada aos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes estatais, forma um conjunto probatório hígido e suficiente para a manutenção da sentença condenatória em relação aos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 14, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Superada a análise da higidez da condenação, impõe-se o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, cujo cerne reside no inconformismo quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelo juízo de primeiro grau.

Como é cediço, para a incidência da referida minorante, o legislador estabeleceu a necessidade de preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam, a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

Nesse cenário, não obstante o apelante ostente a condição de primário e possua bons antecedentes, a análise acurada das circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante revela, de maneira inconteste, a sua efetiva e habitual dedicação à atividade criminosa.

A estruturação logística encontrada em poder do acusado desborda, em muito, a figura do traficante eventual para a qual o benefício legal foi idealizado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada ao assentar que a apreensão de instrumentos de precisão, de insumos destinados ao preparo e refino de entorpecentes, associada à posse de artefatos bélicos e de proteção, como o colete balístico e as munições apreendidas, constitui fundamento concreto e inidôneo para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A
ratio decidendi
da Corte Superior orienta que tais elementos evidenciam um nível de profissionalismo, organização e periculosidade social incompatíveis com a benesse legal.

Por sua vez, a cooptação de uma adolescente em tenra idade para atuar como transportadora de munições (a figura da "mula") corrobora a inserção do agente na dinâmica perniciosa do narcotráfico local de forma perene e articulada.

Dessa forma, em compasso com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria e com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, revela-se imperioso o provimento do recurso ministerial para promover o decote da minorante do tráfico privilegiado, redimensionando-se a reprimenda imposta.

Passo, assim, à readequação da dosimetria da pena. Na primeira fase, atinente ao crime de tráfico de drogas, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea; contudo, deixo de reduzir a pena por força do enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a condução da reprimenda aquém do mínimo legal nesta etapa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e afastada a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas pelos fundamentos outrora exarados, torno a pena definitiva para este delito em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto aos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantenho as penas definitivas fixadas na origem, respectivamente, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, insculpida no artigo 69,
caput
, do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas, restando o apelante definitivamente condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. No que tange ao regime prisional, tratando-se de réu primário e não excedendo a reprimenda o patamar de 08 (oito) anos, fixo o
regime inicial semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por derradeiro, no tocante ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica, observo que o apelante foi posto em liberdade na Execução Provisória, diante de progressão de regime, tendo em vista detração realizada na pena fixada anteriormente.

Deste modo, resta prejudicado o pedido da defesa.

Do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a fim de afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva do réu Samuel dos Santos Pires para
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)